Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007644-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30325791, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 11928665; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11928634; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do requerente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/200 (ID 27889969), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11928570. No ID: 31006282, foi determinado o prosseguimento do feito. No ID: 31750841, o Distrito Federal discordou do pedido b, ao argumento de que os cálculos já foram homologados segundo a TR. Os EE n. 0002950-35.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 25/6/2010 (ID: 16772884 - fls. 1.065-1.072 / PDF). No ID: 11928634, o feito foi declarado saneado quanto a todos os substituídos. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% pela decisão de ID: 11928570. Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor executado (ID: 11928411). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11928567. Passo a decidir. A questão afeta à incidência do IPCA-E foi resolvida pelo STF no Tema 810, cuja tese transcrevo: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. No mais, adoto o entendimento de que o crédito exequendo é passível de atualização até a sua efetiva extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Com efeito, os créditos WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA não foram adimplidos, o que autoriza a atualização pelo IPCA-E. Não bastasse não há notícia de renúncia por eles a este índice. Desse modo, indefiro a impugnação do DF quanto ao pedido b do SINDIRETA. Inexistindo recursos pendentes quanto aos servidores WILMA SANTOS MARTINS, WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA, ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, ZELIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILA SILVA, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusula 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11928567), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11928570, além dos honorários da execução fixados no ID: 11928411, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Observe-se o período exequendo das substituídas ZÉLIA BRAZ BITTENCOURT KOKITSU, ZELY VASCONCELOS LIMA e ZILÁ SILVA, conforme v. acórdão proferido nos EE n. 0002950-35.2008.8.07.000 (ID: 16772884) e decisão saneadora de ID: 11928634. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador